Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702846-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INICIATIVA DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97. Além disso, o edital rege a licitação e suas exigências devem ser atendidas por todos os licitantes. 2. No caso, o edital de licitação estabeleceu a adoção do sistema de alienação fiduciária como garantia do financiamento e, tal como a escritura pública de compra e venda, não previu cláusula de arrependimento ou resilição unilateral por ato do particular. 3. O indigitado item 79 do edital também não previu hipótese de rescisão do contrato, tratando somente da compensação, haja vista a previsão do § 8o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, o qual estipula que é do devedor fiduciante a obrigação pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, até a data em que este vier a ser imitido na posse. Deve ser entendido como hipótese para aplicar na rescisão quando ambas as partes têm interesse no desfazimento do contrato firmado, de acordo com a previsão do art. 79, inc. II, e §1o, da Lei n. 8.666/93. 4. Como a escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há fundamento jurídico que ampare a rescisão do contrato firmado nesses termos e a restituição dos valores pagos. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §3o, inciso V, do Código de Processo Civil, requerendo seja aplicada a regra contida na referida norma no caso em debate; b) artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/73 e 473 do Código Civil, pleiteando, em síntese, seja reconhecido o direito à rescisão do contrato na forma posta na inicial, uma vez que previsto no edital. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §3o, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto a referida tese recursal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/73 e 473 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028